Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a pena de 2 anos e 15 dias de reclusão e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, pelo crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) se cabe a absolvição do crime em razão da insuficiência de provas; (ii) se cabe, na primeira-fase da dosimetria da pena, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências); (iii) se cabe o afastamento da incidência da agravante de meio cruel; e, (iv) se cabe o afastamento da indenização por danos morais ou redução do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.
4. Pequenas divergências entre os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, que não alteram a narrativa central dos fatos (agressão, autoria e circunstâncias), não são suficientes para desacreditar a versão da vítima. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima.
5. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.
6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime estão justificadas, porque demonstrado a excessiva crueldade praticada contra a vítima, extrapolando o tipo penal, inclusive, a vítima com medo de ser novamente agredida se mudou para outro Estado, abandonando o emprego de carteira assinada e o convívio com a família e os amigos.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

IV. – Dispositivo e tese.

8. Recurso conhecido e não provido.